Tribunal: TJDFT
Processo: 0792934-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. EXCLUSÃO DE PARTICIPANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) direito de excluir participante de grupo de mensagens; e (iii) dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Cerceamento de defesa. 4.1. Oportunizado prazo para a especificação de provas, o autor não requereu a produção de prova testemunhal. Com efeito, a produção de prova complementar é dispensável quando o conjunto probatório documental é suficiente e apto para a formação do convencimento do juiz, destinatário da prova (CPC, art. 370). 4.2. As provas foram satisfatoriamente avaliadas e valoradas. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
6. O réu não tem a obrigação legal ou contratual de providenciar a reinserção do autor em grupo de aplicativo de mensagens, criado para o fim de compartilhar informações relevantes para os aprovados no concurso de Polícia Penal/DF, como orientações, convocações, prazos e avisos prévios à posse.
7. Nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A exclusão de participante de grupo de aplicativo de mensagens insere-se no âmbito do exercício regular de direito (CC, art. 188, I), sobretudo quando motivada por conduta inadequada atribuída ao próprio usuário.
8. A comunicação da exclusão do integrante limitou-se a informar a decisão do grupo, do qual o réu é mero administrador, sendo desprovida de conteúdo injurioso, difamatório ou vexatório, de forma que não gerou violação à honra ou à imagem do autor. Inexistente prática ilícita atribuída ao réu, deve ser afastada a pretensão indenizatória do autor (CC, arts. 186 e 927), nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, II. CPC, art. 370. CC, arts. 186; 188, I; 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.024.055/SP, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019.